Tribunal: TJDFT
Processo: 0751606-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E HISTÓRICO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu o flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa sustenta excesso de prazo na instrução, ausência de complexidade, laudo que indicaria uso de drogas e desorientação do paciente, além de alegada ausência de periculosidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (ii) verificar se há excesso de prazo na instrução processual capaz de configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se fundamenta em elementos concretos que evidenciam o fumus comissi delicti, demonstrado pela materialidade e pelos indícios de autoria extraídos do flagrante e do inquérito policial.
4. A medida extrema se justifica pelo periculum libertatis, consubstanciado na expressiva quantidade de droga apreendida — 5.177,14g de maconha, fracionada para difusão ilícita — circunstância que revela gravidade concreta e periculosidade social do agente.
5. O histórico criminal do paciente, que possui condenação definitiva por porte ilegal de arma e estava em cumprimento de pena por roubo quando voltou a delinquir, reforça a probabilidade de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
6. O caso se enquadra na hipótese do artigo 313, inciso I, do CPP, porque o delito imputado possui pena privativa de liberdade superior a quatro anos.
7. A jurisprudência consolidada do STJ admite a manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico, quando há quantidade expressiva de droga e risco concreto à ordem pública, como ilustrado no precedente AgRg no HC 916.246/MG (STJ).
8. Quanto ao alegado excesso de prazo, a aferição não se limita à contagem aritmética, devendo observar a razoabilidade e as condições específicas do processo, conforme orientação do STF (RHC 219299 AgR).
9. O trâmite processual segue regular, sem desídia do Juízo, havendo reavaliação recente da prisão e perspectiva de conclusão iminente para sentença, inexistindo atraso injustificado apto a configurar constrangimento ilegal.
10. A custódia preventiva permanece proporcional e adequada para tutela da ordem pública, não havendo ilegalidade a justificar a intervenção pela via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 316, parágrafo único. Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 03.10.2022. STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 12.08.2024.